Tribunal: TJMT
Processo: 1030790-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030790-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERSON PEREIRA DO AMARAL - CPF: 002.512.512-50 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE WILLER ALVES DA SILVA - CPF: 058.070.971-06 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA CONCRETAMENTE NOS AUTOS – RISCO FUNDAMENTADO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NA PRÁTICA DE DELITOS DE ESTELIONATO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, ainda que se trate de delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, restou devidamente identificada a aparente periculosidade social do paciente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva extraído de seu vasto histórico criminal, do qual se depreende sua contumácia em crimes de estelionato, ostentando quatro condenações definitivas, as quais vinham sendo expiadas no regime aberto quando fora preso em flagrante pelo delito em apreço; circunstâncias aptas a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030790-64.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARIPUANÃ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ROBERSON PEREIRA DO AMARAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1001904-82.2023.8.11.0088 (PJe), em que
denunciado
como incurso no crime tipificado pelo
art. 171 do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
ao incorrer, em tese, no delito supramencionado, vindo a ser o claustro posteriormente homologado e
convertido em prisão preventiva
pela autoridade judiciária.

Requerida a revogação da custódia cautelar, o petitório restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública Estadual que se trata de
coação ilegal
, por
ausência dos requisitos
que autorizam a decretação da medida segregatícia, tanto no que concerne ao
fumus comissi delicti
quanto ao
periculum libertatis
, tendo sido a decisão prolatada
à míngua de fundamentação adequada
, com esteio tão somente na
condição de reincidente
do paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva do paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, excepcionada a imposição de fiança.
No mérito
, almeja a
confirmação da liminar porventura deferida
, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 196602191 ao ID 196604667.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro,
indeferiu
a liminar pleiteada, consoante
decisão de ID
196649682, e solicitou informações à d. autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 196684166.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 196819164).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ROBERSON PEREIRA DO AMARAL
foi
preso em flagrante delito
em
18/10/2023
,
pela prática, em tese, do delito de
estelionato
, ao que se seguiu o oferecimento de
denúncia
pelo i. órgão ministerial, imputando-lhe a prática do crime supramencionado.

Colhe-se da denúncia ofertada pelo
parquet
que, no dia
17/10/2023
, no estabelecimento comercial denominado “Barbearia Souza”, localizado em Aripuanã/MT,
ROBERSON
, consciente e voluntariamente,
obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio
, ao induzir a erro a vítima
André Willer Alves da Silva
, mediante meio fraudulento, consistente na realização de aquisição da caminhonete Mitsubishi L-200, cor azul, placa DIF2180 mediante o falso pagamento do bem.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias supramencionadas,
ROBERSON
se dirigiu ao estabelecimento comercial em que a vítima trabalhava para negociar a compra do automóvel posto à venda por ela, vindo os dois a concluir o negócio pelo preço total de
R$ 39.500,00
(trinta e nove mil e quinhentos reais), que deveria ser pago por
ROBERSON
à vista, mediante transferência bancária.

Finalizada a negociação, o acusado retirou-se do comércio e retornou, tempos depois, na posse de um comprovante de depósito de cheque bancário, o qual apresentou para a vítima, dizendo-lhe que, assim que fosse compensado o cheque, mandaria o comprovante, apossando-se em seguida do veículo.

Após
ROBERSON
sair com o automóvel, a vítima desconfiou que se tratava de um golpe, especialmente depois que o acusado passou a se esquivar de suas tentativas de contato para comprovação do pagamento da transação.

Diante disso, a vítima procurou a Delegacia de Polícia e registrou boletim de ocorrência, ao que se seguiu a comprovação de que o cheque utilizado por
ROBERSON
fora devolvido pela instituição bancária.

Algumas horas depois do registro da ocorrência, a guarnição da Polícia Militar que realizava uma barreira entre os estados de Mato Grosso e Rondônia abordou o veículo, que era conduzido pelo denunciado, vindo a ser assim efetuada a sua prisão em flagrante.

Em sede de audiência de custódia, a prisão pré-cautelar do paciente foi
convertida em preventiva
, vindo a ser, posteriormente, indeferido o pleito de revogação da medida; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
estelionato
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1001904-82.2023.8.11.0088 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, conquanto a i. Defensoria Pública argumente pela
inexistência de elementos indicativos de autoria e materialidade delitiva
, arrazoando que o paciente teria sido tão somente
encontrado dirigindo o suposto veículo objeto da vantagem ilícita
, colhe-se do depoimento da vítima, pelo contrário, que
ROBERSON
negociou diretamente com
André
, que inclusive tirou foto de sua carteira de habilitação, com vistas ao seu resguardo pessoal, dada a natureza do negócio; tendo
ROBERSON
ficado na posse do veículo apenas porque alegara necessitar retornar com urgência a Colniza/MT, na companhia de seu pai, sem que se ignore, todavia, ter sido preso em flagrante, sozinho, na barreira policial do Indea, a caminho do Estado de Rondônia, ou seja, em sentido oposto ao informado; havendo, portanto,
suficientes elementos
que situam o paciente no episódio delitivo a ele imputado pelo
parquet
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
a exordial acusatória
recebida pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, face ao
risco concreto de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão que decretou a segregação preventiva do increpado:

“[...]
Muito embora o crime imputado não envolva violência física contra a pessoa,
o RELATÓRIO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS demonstra que o custodiado faz da criminalidade seu meio de vida.

Após consulta aos antecedentes criminais (extrato anexo), verifica-se que o Autuado responde a processo criminal pela prática do mesmo crime que neste contexto foi flagrado praticando, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado, ROBERSON PEREIRA DO AMARAL, já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 196602191 - Pág. 132). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir do
risco concreto de reiteração delitiva
, aferido a partir da análise do histórico criminal do increpado.

Com efeito, colhe-se do Relatório de Investigação n. 2023.13.85827 que
ROBERSON
possui
mais de 25 (vinte e cinco) boletins de ocorrência registrados em seu desfavor
, pela prática, em tese, do crime de estelionato, tão somente no Estado de Mato Grosso; tendo os d. investigadores de polícia concluído, a partir da análise dos registros policiais, que o paciente, em tese, vive ao menos desde o ano de 2010 da atividade de
fraudes
,
estelionatos
e
furtos
, utilizando-se sempre do mesmo
modus operandi
, qual seja, a aplicação de golpes por meio de depósitos de envelopes vazios, bem como de cheques sem fundo, falsos ou falsificados, precipuamente perpetrados contra pessoas com
situação financeira precária
(ID 196602191 - Págs. 28-29).

Demais disso, da consulta ao SEEU se revela que o paciente atualmente cumpre pena nos autos do PEP n. 40000707520198220007, ostentando
quatro condenações criminais
, todas elas pelo delito de
estelionato
, a resultar na pena unificada de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses
; tendo
ROBERSON
sido preso em flagrante delito pelo fato
sub judice
, enquanto se encontrava beneficiado pelo
regime aberto
.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
receio fundamentado de reiteração delitiva
, contexto em que deve ser
observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por conseguinte, concluo ter sido
devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada pelo d. juízo
a quo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROBERSON PEREIRA DO AMARAL
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024